Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704934-09.2019.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO SOUZA ATHAYDE NUNES RECORRIDOS: ROBSON NUNES DA SILVA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. REPERCUSSÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DA TRANSCRIÇÃO. CHEQUES. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação em que o autor/apelante sustenta ter contratado o serviço de vidraçaria prestado pelo corréu/apelado (Vidraçaria RK - Robson Nunes da Silva 79806244168) e efetuado o pagamento por meio de cheques, os quais foram repassados às corrés HM Distribuidora de Vidros e Ferragens e Temperax Industria de Vidros Temperados, sem que a obrigação fosse cumprida. Aponta-se, ademais, que os fatos foram apurados na esfera criminal, onde teria sido afirmada a responsabilidade penal, por estelionato, do representante da primeira pessoa jurídica (Robson). 2. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. À míngua de demonstrativo de que as partes acordaram alteração na forma de pagamento, não há como se presumir que os cheques foram entregues para adimplemento do negócio jurídico impugnado nos autos, já que o contrato (para fornecimento de vidros e ferragens para a residência do autor/apelante) previa a quitação por meio de prestações com valores distintos e via cartão de crédito. Em síntese, o autor/apelante não demonstrou que os cheques sustados foram emitidos para quitação do contrato em discussão. 4. Se a parte autora/apelante não juntou cópia dos autos do processo penal, não é possível precisar que a ocorrência do fato, na forma como sustentada na ação civil, ficou consolidada na esfera criminal, ainda mais quando a transcrição da sentença condenatória não traz a identificação da vítima e apresenta dados divergentes do instrumento contratual discutido no Juízo Cível. Em síntese, alega o autor/apelante ter sido vítima de estelionato praticado pelos réus, mas não há prova nesse sentido, notadamente porque não trasladas as peças da ação penal em que o crime teria sido supostamente reconhecido. 5. Não se afigura contraditória a sentença que evidencia ter considerado insuficiente a demonstração de descumprimento da obrigação assumida pelo apelado, fixado como ponto controvertido na decisão de saneamento. É dizer, mesmo chancelada a produção de prova oral e documental, o autor/recorrente não demonstrou o alegado inadimplemento contratual do corréu/apelado (Robson Nunes da Silva 79806244168). Por conseguinte, escorreita a sentença ao julgar improcedente o pedido de resolução contratual por culpa do contratado. 6. Os cheques emitidos pelo autor em favor da Vidraçaria RK (Robson Nunes da Silva 79806244168) foram repassados às corrés HM Distribuidora de Vidros e Ferragens e Temperax Industria de Vidros Temperados (fornecedoras de vidro e ferragens). Não demonstrada a má-fé dos portadores dos cheques, é inoponível a exceção pessoal, na forma do art. 25 da Lei n. 7.357/85, porquanto desvinculado da origem o título de crédito posto em circulação. Logo, inviável a pretensão de restituição das cártulas. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o juiz não poderia ter decidido com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar; e b) artigo 341 do CPC, por não ter a parte ré questionado as consequências da persecução penal, incidindo, assim, presunção jure et de jure em favor de suas declarações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.020.367/PE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 27/6/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir no tocante à alegada ofensa aos artigos 10 e 341, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “verifica-se que, em síntese, a parte autora/recorrente afirma ao longo da demanda que o Sr. Robson Nunes da Silva, representante da vidraçaria por si contratada, agiu de forma ilícita, em conluio com as fornecedoras Temperax Industria e Comércio de Vidros Ltda. e HM Distribuidora de Vidros e Ferragens, repassando-lhes os cheques entregues pelo contratante como pagamento, sem que o serviço fosse prestado, o que teria sido reconhecido na esfera criminal. Observa-se, portanto, que, tanto na petição inicial (ID 45513011), quanto nos embargos de declaração opostos contra a sentença (ID 45513233), e ainda nesta apelação, o recorrente fundamenta sua pretensão com base na afirmativa de que o juízo criminal teria reconhecido a prática de estelionato, o que, no seu entender, vincularia o juízo cível. Por outro lado, nota-se que, na contestação de ID 45513076, a Temperax Indústria e Comércio de Vidros Ltda., única demandada pessoalmente citada, apresentou oposição expressa à sua responsabilização como decorrência do aludido processamento criminal e negou a existência de conluio entre as partes. Afirmou, inclusive, que a contestante em nenhum momento participou ou foi denunciada no respectivo processo criminal e sequer possui conhecimento a respeito do desfecho do mesmo (o Requerente não realizou a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória). Disso já se observa que o conjunto da defesa apresentada pela ré perpassa o argumento de ausência de demonstração da alegação do autor, inclusive com referência à falta do documento pertinente para elucidar o resultado da ação penal. Por outro lado, os réus Robson Nunes da Silva (...) e HM Distribuidora de Vidros e Ferragens foram citados por edital (IDs 45513167 e 45513172), motivo pelo qual foi apresentada contestação ao ID 45513179 pela curadoria especial, assumida pela Defensoria Pública. Na ocasião, houve impugnação por negativa geral e, também, argumentação a respeito da necessidade de que o autor comprovasse os fatos alegados. Disso decorre a inviabilidade de aplicação do ônus da impugnação específica dos fatos, pretendido (...). Nesse sentido, constatada (...) a não demonstração dos fatos alegados pelo autor, não há falar em violação ao princípio da não surpresa” (ID 49969152). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027